Tribunal: TJSP
Processo: 2041527-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL – DESAPROPRIAÇÃO – DECISÃO DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO POR OUTRO PERITO – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SER LEVADO A EFEITO LAUDO DEFINITIVO, PELO MESMO PROFISSIONAL QUE ELABOROU O PROVISÓRIO, ASSEGURADO ÀS PARTES INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E OFERECIMENTO DE QUESITOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041527-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
agravante MUNICIPIO DE ÁGUAS DA PRATA, são agravados COMPANHIA
BRASILEIRA DE ALUMINIO, KAROLINE DA SILVEIRA e SILMAR
COUTO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para
cassar a decisão que determinou a realização de nova avaliação por outro perito,
prosseguindo-se em primeira instância como indicado no corpo do acórdão.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041527-97.2020.8.26.0000 - São João da Boa
Vista
2
VOTO No 37.172
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2041527-97.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
AGRAVANTE: MUNICIPALIDADE DE ÁGUAS DA PRATA
AGRAVADOS: COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO E OUTROS
PROCESSO
CIVIL

DESAPROPRIAÇÃO

DECISÃO DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DE
NOVA AVALIAÇÃO POR OUTRO PERITO

INADMISSIBILIDADE
NECESSIDADE DE SER
LEVADO A EFEITO LAUDO DEFINITIVO, PELO
MESMO
PROFISSIONAL
QUE
ELABOROU
O
PROVISÓRIO,
ASSEGURADO
ÀS
PARTES
INDICAÇÃO
DE
ASSISTENTE
TÉCNICO
E
OFERECIMENTO DE QUESITOS
AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
Municipalidade de Águas da Prata contra a r. decisão copiada a fls.
363/366, proferida nos autos da ação de desapropriação que move em
face da Companhia Brasileira de Alumínio e outros, na parte em que
determinou a realização de nova perícia, com os honorários a serem
suportados pelo ente público.
A
agravante
busca
reforma,
argumentando
com
a
desnecessidade de realização de nova perícia, cujos honorários de toda a
forma deveriam onerar quem requereu a prova.
Atribuído efeito suspensivo ao recurso (fls. 376), a agravada
Companhia Brasileira de Alumínio apresentou resposta, decorrendo “in
albis” o prazo em relação aos demais (certidão de fls. 386).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041527-97.2020.8.26.0000 - São João da Boa
Vista
3
É o relatório.
A decisão monocrática não apresenta nenhuma condição de
ser prestigiada.
Com efeito, estabilizada a relação processual nos autos
principais, é caso de realização do laudo pericial definitivo, agora com a
concessão às partes de oportunidade de indicar assistente técnico e
oferecer quesitos.
E pelo mesmo profissional que elaborou o laudo preliminar,
porque não há razão para substituí-lo e para não onerar as partes com
novos honorários.
Depois de encerrada a instrução, por ocasião da sentença é
que o juiz da causa estabelecerá o valor da justa indenização devida aos
expropriados, se a prova até então produzida assim o permitir, na
hipótese contrária podendo converter o julgamento em diligência para
novos esclarecimentos ou até mesmo para a nomeação de outro experto
para renovação da perícia, se o trabalho do atual não puder ser
aproveitado.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
cassar a decisão que determinou a realização de nova avaliação por
outro perito, prosseguindo-se em primeira instância como indicado no
corpo do acórdão.
RICARDO FEITOSA
RELATOR